Tribunal: STF
Processo: Rcl 48379
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Sapucaia do Sul/RS, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos Autos nº 0020469-33.2020.5.04.0292. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para satisfazer suposto crédito trabalhista, decorrente de vínculo mantido com o ente público.
    2.  A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 3.395. Argumenta que, naquela oportunidade, a Corte suspendeu toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Sustenta a impossibilidade de contratação pelo regime celetista, tendo em conta que a Lei municipal nº 2.028/1997, com redação dada pela Lei municipal nº 2.371/2001, instituiu o regime jurídico único estatutário para os servidores do Município de Sapucaia do Sul/RS. 
    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.
    4. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    5. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    6. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.
    7. Nessa linha, a existência de Lei municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica do STF:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”. (Rcl 7.208, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    8. A decisão reclamada foi assim fundamentada, na parte que interessa: 
    “1. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 
    O Município renova a alegação de que esta Justiça é absolutamente incompetente para conhecer da presente ação. Aduz ser fato incontroverso a contratação administrativa da parte adversa (RPA), o que afasta a competência da Justiça do Trabalho. Cita jurisprudência do STF sobre a matéria, tanto no julgamento da ADI 3.395-6/DF quanto em reclamações constitucionais dirigidas ao Tribunal. Cita, ainda, jurisprudência desta E. Corte sobre a matéria, que entende referendar tal alegação. Invoca ofensa direta e literal aos princípios constitucionais do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF/88) e devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88), sustentando que o ato sentencial vergastado padece de vício insanável, pois emanado de autoridade judiciária incompetente. A matéria foi assim examinada: A pretensão da reclamante é o reconhecimento do vínculo de emprego pelo regime celetista, o que atrai a competência desta Justiça Especializada, à luz do disposto no art. 114 da Carta Maior. Afasto a prescrição em face do período do contrato de trabalho. Pois bem. A Lei nº 11.350/06, em seu art. 8º, ao regulamentar o disposto no parágrafo 4º do art. 198 da Constituição Federal, dispôs da seguinte forma sobre a contratação dos agentes comunitário de saúde e agentes de combate às endemias: Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. (Sublinhei) Nesse contexto, a reclamante juntou aos autos (Id. 1b73507) cópia da Lei Municipal nº 3.273/10, de Sapucaia do Sul, que criou os cargos de Agente Comunitários de Saúde na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde local, dispondo em seu art. 3º no seguinte sentido: Art. 3º - Toda contratação de pessoal parra constituir as equipes de Estratégia Agentes Comunitários de Saúde, atendendo ao disposto no §4º do art. 198 da CF/88, deverão submeter-se ao processo seletivo público de provas ou provas e títulos, na proporção de 80% e 20%, respectivamente, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, atendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Parágrafo Único. Ficam submetidos ao regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, as contratações previstas no caput do artigo anterior. Pelo que se infere, portanto, da legislação municipal aplicável à matéria, o regime adotado para a contratação dos Agentes Comunitários de Saúde no Município foi o celetista, de modo que não se pode acolher a alegação de que o vínculo estabelecido entre a reclamante e a administração pública municipal observou natureza jurídico-administrativa, a afastar a competência desta Justiça Especializada. A irregularidade da contratação não tem o condão de afastar a competência desta Justiça Especializada, pois a matéria deve ser analisada sob a perspectiva do direito em tese aplicável. Nesse sentido: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. EMPREGADA PÚBLICA MUNICIPAL. A Justiça do Trabalho é competente em razão da matéria, por força do art. 114, I, da Constituição, da Lei 11.350/2006, bem como da Lei Municipal de Sapucaia do Sul nº 3.273/2010, para apreciar demanda envolvendo Agente de Combate a Endemias contratada mediante processo seletivo simplificado pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Recurso ordinário da reclamante provido. (TRT da 4ª Região, 7ª Turma, 0020676-71.2016.5.04.0292 ROT, em 09/06/2017, Desembargador Wilson Carvalho Dias) Rejeito, pois, a promoção do Ministério Público do Trabalho e mantenho a sentença, reconhecendo a competência desta Justiça Especializada. Nego provimento.”
    9. Observa-se que o reconhecimento da competência da Justiça Trabalhista foi afirmada com base na Lei nº 3.273/10, do Município de Sapucaia do Sul, que criou os cargos de Agente Comunitários de Saúde na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde local, prevendo a contratação, mediante prévio processo seletivo público de provas ou provas e títulos, pelo regime celetista. No entanto, como se verifica dos autos, a parte autora da reclamação trabalhista foi admitida após a Constituição Federal de 1988, sem prévio concurso público, para a função de técnica de enfermagem da família no período de 1º.10.2018 a 24.08.2020, estando comprovada a existência de Lei municipal nº 2.028/1997 (com redação dada pela Lei municipal nº 2.371/2001) que institui o regime jurídico único dos servidores públicos municipais e disciplina a contratação temporária, a indicar a presença do fumus boni iuris. 
    10. Reputo igualmente presente o perigo de dano irreparável. Além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, registro que os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho), de modo que decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, o que recomenda o deferimento da medida liminar.
    11. Por todo o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0020469-33.2020.5.04.0292), até a decisão final na presente reclamação.
    12. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator